Tribunal: TJDFT
Processo: 0725321-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725321-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, FLAMINIO MAURICIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: BRASIL TRADER DESENVOLVIMENTO E SERVICOS DIGITAIS LTDA, MARCO AURELIO BAPTISTA DE MORAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Buganza e Buganza Advogados Associados e Flaminio Maurício Sociedade de Advogados contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos por eles. Buganza e Buganza Advogados Associados e Flaminio Maurício Sociedade de Advogados informam que o Juízo de Primeiro Grau extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto contra Brasil Trader Desenvolvimento e Serviços Digitais Ltda. devido à ausência de citação válida da referida empresa. Alegam que agiram com base em documento oficial expedido pela Secretaria da Vara que atestava a entrega do Aviso de Recebimento (AR) no endereço da empresa Brasil Trader Desenvolvimento e Serviços Digitais Ltda. Acrescentam que o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou esse documento sob o argumento de que se trata apenas de um relatório do sistema Bandi, sem valor comprobatório suficiente. Argumentam que foram penalizados por confiarem em informação oficial do próprio Poder Judiciário, o que configura violação ao princípio da confiança legítima e à boa-fé processual. Sustentam que o Juízo de Primeiro Grau extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem resolução de mérito com base em um óbice meramente formal (ausência de citação válida). Asseguram que colaboraram com o processo e indicaram novo endereço da sócia, o que demonstra diligência e boa-fé. Salientam que o Código de Processo Civil impõe ao juiz o dever de sanear vícios processuais e buscar a solução de mérito. Entendem que a extinção do incidente sem esgotar as possibilidades de citação contraria os princípios da cooperação, da efetividade e da duração razoável do processo. Avaliam que o Juízo de Primeiro Grau poderia ter adotado medidas alternativas, como requisição de informações via convênios judiciais, citação por meios eletrônicos e citação por edital, mesmo diante da alegada ineficácia da citação. Requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento do incidente. Pedem, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 73237148). Buganza e Buganza Advogados Associados e Flaminio Maurício Sociedade de Advogados foram intimados para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos apresentados nos itens B (prevalência da primazia da decisão de mérito) e C (possibilidade de adoção de medidas alternativas para citação) diante da supressão de instância e apresentaram petição na qual defenderam o conhecimento integral do recurso. É o relatório. Decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL Os argumentos dos itens B (prevalência da primazia da decisão de mérito) e C (possibilidade de adoção de medidas alternativas para citação) não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. A decisão agravada não debateu essas questões, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Não conheço do agravo de instrumento quanto aos argumentos apresentados argumentos dos itens B (prevalência da primazia da decisão de mérito) e C (possibilidade de adoção de medidas alternativas para citação). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os autos originários versam sobre cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais em que Buganza e Buganza Advogados Associados e Flaminio Maurício Sociedade de Advogados requereram a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Brasil Trader Desenvolvimento e Serviços Digitais Ltda. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica supramencionado nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo) diante da falta de citação válida da empresa, após várias tentativas frustradas. Determinou o arquivamento provisório do cumprimento de sentença, por inexistência de bens penhoráveis. Buganza e Buganza Advogados Associados e Flaminio Maurício Sociedade de Advogados sustentam, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou informação constante de relatório extraído do sistema interno da Vara que indicava a entrega do Aviso de Recebimento (AR) no endereço da empresa. Alegam violação aos princípios da boa-fé processual, além de indicarem novo endereço da sócia da pessoa jurídica para tentativa de citação. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes no caso em exame. A decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada em elementos objetivos dos autos. A despeito da existência de relatório extraído do sistema Bandi (id 222725940), que indicava entrega de correspondência em abril de 2024, diligência posterior realizada em novembro de 2024 resultou na devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação mudou-se. Essa informação, mais recente e específica, prevalece sobre registros pretéritos e genéricos e demonstra que a empresa não se encontra mais no endereço indicado. Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a ausência de citação válida constitui vício insanável que impede o desenvolvimento regular do processo e impõe a sua extinção sem resolução de mérito: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Ausência de citação. Extinção do processo. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que, em razão da ausência de citação, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de infrutíferas tentativas de localização do réu para citação, é devida a extinção do processo, sem a prévia intimação do autor, com a expressa advertência de extinção do feito em caso de descumprimento. III. Razões de decidir 3. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do CPC. Em face de sua importância para o trâmite processual, o artigo 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias, contados a partir do despacho que a ordena. 4. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de meios lídimos para a citação. 5. A inércia da parte no cumprimento da providência indicada pelo juízo é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, sem que haja ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual e sem que haja a necessidade de nova intimação da parte com expressa advertência sobre a extinção do feito, pois a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não a exige. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: É devida a extinção do processo, sem análise meritória, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo, diante de infrutíferas tentativas de localização do réu para citação, sem que haja necessidade de prévia intimação do autor e violação aos princípios da instrumentalidade de formas, da celeridade processual e do contraditório. ___________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1750471, 07000480720238070012, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023; TJDFT, Acórdão 1611578, 07073477320208070001, Relator: TJDFT, VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022; TJDFT, Acórdão n.1114624, 00035042620168070020, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018; TJDFT, Acórdão 1609697, 07089019420218070005, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022; TJDFT, Acórdão 1611404, 07041363420228070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022 e TJDFT, Acórdão 1693578, 07017451220228070008, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023. (Acórdão 2015976, 0705514-57.2024.8.07.0008, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 26/6/2025, DJe: 9/7/2025) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do autor em fornecer o endereço atualizado dos réus, essencial para a citação, configura causa de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 239, caput, do CPC, a citação é ato indispensável para a validade do processo, sem o qual este não pode se desenvolver. Se, intimada para se manifestar, a parte autora não indicar o endereço correto para citação ou requerer diligências para a identificação de novo endereço, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de forma que a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. O princípio da cooperação, consagrado no art. 6o do CPC, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de contrariar os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. 5. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC, não se confunde com o abandono da causa previsto no art. 485, II e III, do CPC. Desnecessária a intimação pessoal do autor (art. 485, § 1o, do CPC). 6. A extinção do processo sem resolução do mérito não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CRFB), pois o art. 486 do CPC assegura a possibilidade de propositura de nova ação, desde que corrigidos os vícios que levaram à sentença sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2011333, 0742042-14.2024.8.07.0001, Rel.a Des.a Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 18/6/2025, DJe: 2/7/2025) A alegação de violação à boa-fé processual e à confiança legítima não se sustenta quando a parte, mesmo intimada diversas vezes, não logra êxito em fornecer endereço hábil à citação. O princípio da cooperação processual (art. 6o do Código de Processo Civil) impõe deveres recíprocos entre as partes e o Juízo, mas não exime a parte do ônus de indicar corretamente o domicílio da parte contrária. A extinção do incidente, portanto, não decorreu de formalismo excessivo, mas da ausência de pressuposto essencial à sua tramitação regular. A reabertura do prazo para nova tentativa de citação, como pretendido, implicaria indevida reanálise de matéria decidida com base em elementos concretos e suficientes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Marco Aurélio Baptista de Moraes e Brasil Trader Desenvolvimento e Serviços Digitais Ltda. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator